Tribunal: TJDFT
Processo: 0737705-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0737705-87.2021.8.07.0000 REQUERENTE: TERRACAP REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A requerente COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo. Considerando que o processo no qual foi interposto o apelo constitucional tramita em meio eletrônico, junte-se, com urgência, cópia integral do presente processo eletrônico aos autos no 0715223-48.2021.8.07.0000. Ato contínuo, cancele-se a distribuição do PJE no 0737705-87.2021.8.07.0000, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Tudo cumprido, retornem os autos no 0715223-48.2021.8.07.0000 conclusos para apreciação do pedido de efeito suspensivo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007